Tribunal: TJBA
Processo: 0516522-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516522-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
WILLIAM TORRES MOURA MATOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, CATARINA BEZERRA ALVES

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À APELANTE APRESENTADA
EM CONTRARRAZÕES.
PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO DIANTE DAS PROVAS E NÃO MERA PRESUNÇÃO. IMPUGNAÇÃO SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE ELEMENTOS PARA A REFORMA. GRATUIDADE MANTIDA. IMPUGNAÇÃO AFASTADA.
CONTRATO DE ALUGUEL COM PRAZO DE 48 MESES. LUVA DESTINADA À CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DE REAVER O VALOR COM A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. NOVO CONTRATO COM LOCATÁRIO DIVERSO E SEM INDICAÇÃO DE QUE O VALOR SE
VINCULASSE
À NOVA CELEBRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DAS AVENÇAS.
PRESCRIÇÃO.
CC/
16, PRAZO DE 20 ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, PRAZO DE 03 ANOS PARA REPARAÇÃO CIVIL. SURGIMENTO DA PRETENSÃO EM 2002, AJUIZAMENTO EM 2019. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição, rechaçando o pedido de reconvenção, e julgou procedente o pedido, decretando o despejo da recorrente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516522-66.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GOLDEN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e como apelada BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça